Tribunal: TJSP
Processo: 0000651-15.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Rompimento de obstáculo devidamente comprovado por intermédio da prova oral, incluindo a confissão pormenorizada pelo recorrente. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em 1/2) por conta dos antecedentes. Readequação. Na segunda etapa, escorreita compensação entre

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Rompimento de obstáculo devidamente comprovado por intermédio da prova oral, incluindo a confissão pormenorizada pelo recorrente. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em 1/2) por conta dos antecedentes. Readequação. Na segunda etapa, escorreita compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000651-15.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CAIO VILAR
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CAIO VILAR RODRIGUES apenas
para reduzir sua a reprimenda ao montante de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 0000651-15.2018.8.26.0244
Comarca: Guarulhos
Apelante: CAIO VILAR RODRIGUES
Advogada: Felipe Penteado
VOTO No. 21.406
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando a desclassificação
para a modalidade simples. Impossibilidade. Rompimento de
obstáculo devidamente comprovado por intermédio da prova oral,
incluindo a confissão pormenorizada pelo recorrente. Condenação
mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em 1/2) por
conta dos antecedentes. Readequação. Na segunda etapa,
escorreita compensação entre a reincidência e a confissão
espontânea. Regime irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIO VILAR RODRIGUES contra sentença de primeiro grau (fls.
165/171), prolatada em 10 de junho p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Luis Antonio Nocito Echevarria, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, que o condenou às penas de 3 anos de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no piso legal,
declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, I do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, o afastamento da qualificadora e a mitigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
3
da reprimenda, além de abrandamento do regime inicial.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a presença de prova
testemunhal quanto ao rompimento do obstáculo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r. decisão
atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 23 de
agosto de 2017, na Rua Helena Maria, no 16, mediante o rompimento
de obstáculo consistente em dano ao vidro da porta do passageiro
, o apelante subtraiu, do interior de um veículo, um relógio de pulso e
um perfume Boticário, bens avaliados em R$ 200,00, em prejuízo da
vítima Tamiris Aparecida Peñas Franco.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, é imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais incluindo a confissão , todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do édito
condenatório em desfavor do recorrente.
Especificamente
em
relação
à
aludida
qualificadora, além do auto de apreensão do instrumento (chave de
fenda fls. 41/42) utilizado para destruição do vidro do automóvel, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
4
prova oral espanca quaisquer dúvidas quanto ao rompimento de
obstáculo.
Ouvida somente em solo policial (fl. 14), a
vítima relatou ter estacionado seu veículo em via pública e, ao voltar,
deparou-se com o vidro estilhaçado, dando falta dos pertences
descritos na denúncia. Salientou que o local onde carro ficou
estacionado é monitorado por câmeras de vigilância, cujas imagens
capadas revelaram a ação desenvolvida pelo apelante, o qual acabou
reconhecido e detido, no dia subsequente aos fatos.
Ouvido em juízo, o miliciano Marcelo afirmou
(mídia) ter assistido as imagens captadas pelas câmeras de
monitoramento, sendo possível notar o recorrente rondando o
automóvel e rompendo o vidro, para efetuar a subtração.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
confessou integralmente os fatos, esclarecendo ter utilizado uma
chave de fenda para quebrar o vidro do automóvel e furtar os
pertences contidos em seu interior.
Com efeito, em que pese a ausência de laudo
pericial, a qualificadora restou sobejamente demonstrada por
intermédio das provas coligidas, incluindo a harmônica confissão
ofertada pelo recorrente, o qual esclareceu amiúde a forma como
arrombou o vidro do referido veículo que, evidentemente, caracteriza
o rompimento de obstáculo, conforme temos lecionado:
O vidro de um carro não
funciona exclusivamente como protetor do
motorista conta a chuva ou vento, mas também
como obstáculo 'natural' aos que pretendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
5
subtraí-lo. O dono, ao largar seu automóvel na
rua, faz questão de trancá-lo, fechando bem os
vidros, que podem, inclusive, estar conectados
a alarmes e outros dispositivos de emergência.
Portanto, acredita que está mais bem protegido
do que se largasse com os vidros abertos. O
agente que destrói o vidro para ter acesso ao
carro certamente está sendo mais audaz e
causando mais danos do que aquele que
encontra um veículo aberto, levando-o. Não se
pode fechar os olhos para a realidade. O
proprietário de um automóvel sem capota, por
exemplo, pode não deixá-lo na rua justamente
porque sabe estar sem proteção alguma, mais
sujeito ao furto, portanto. Aquele que possui
veículo protegido por portas e vidros não
possui a mesma desconfiança. Sabe-se, aliás,
ser mais dificultosa a subtração quando o carro
está devidamente fechado do que quando está
aberto, sem qualquer obstáculo1.
Na mesma esteira, seguem julgados proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldáveis ao
presente caso, in litteris:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 27 do art. 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
6
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ART.
619
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
MODALIDADE
TENTADA. POSSE MANSA E TRANQUILA.
SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.
CONSUMAÇÃO.
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA
CORTE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DO
LAUDO
PERICIAL
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no AgRg nos
EDcl no AREsp 1344238/SP, 6a T., rel. Laurita Vaz,
27/11/2018, v.u.)
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. AÇÃO CAPTURADA POR
CÂMERAS
DE
VIGILÂNCIA.
AUTENTICIDADE
DAS
IMAGENS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
7
IMPUGNADA.
PRESCINDIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE.
PROVA
INÚTIL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
O
caso
vertente,
todavia,
apresenta a
peculiaridade de que a ação do paciente foi
capturada pelas câmeras do sistema interno
de vigilância do edifício, e confirmada pelo
relato das vítimas e testemunhas em juízo, o
que
levou
o
Magistrado
a
considerar
prescindível a confecção de laudo pericial
para comprovar a materialidade do furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo.
Com efeito, a interpretação sistêmica do
ordenamento
jurídico
processual
penal
autoriza que se dispense a confecção da
prova inútil, aqui entendida tanto como aquela
que, produzida, viria a provar algo irrelevante
ou que não seja objeto de controvérsia.
Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz
autorização legal para que a prova pericial
seja suprida pela testemunhal. In casu,
ressalte-se, não há notícia de que a defesa
haja impugnado a autenticidade das imagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
8
usadas para demonstrar a ocorrência da
qualificadora,
limitando-se,
nesta
etapa
processual, a arguir a necessidade de exame
de corpo de delito em razão da literalidade
dos dispositivos legais.
Habeas
corpus
não
conhecido.
(HC
362.890/SC, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
27/09/2016, v.u., grifamos)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme
em
assinalar
que
a
qualificadora
de
rompimento de obstáculo é aplicável quando o
agente, com o objetivo de subtrair algum bem
que está no interior do veículo, quebra o vidro
da janela ou, de outra forma, danifica o
automóvel. (AgRg no AREsp 783.675/SP, 6a T.,
rel. Rogerio Schietti Cruz, 01/03/2016, v.u.,
grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
9
Com efeito, não sendo exigível que a vítima
ficasse desprovida do vidro de seu automóvel, por período incerto, até
a oportuna realização de perícia, denota-se que as demais provas
produzidas, in concreto, são suficientes para suprir a ausência de
laudo, porquanto demonstram o rompimento de obstáculo que,
ademais, ainda foi integralmente confirmado pelo próprio apelante.
Por outro lado, acerca da dosimetria da
reprimenda, melhor sorte assiste a defesa, pois, ante a presença de
quatro condenações definitivas (fls. 93/96
duas por roubo e as
demais por igual prática), o magistrado a quo considerou três delas
(processos no 0031835-33.2011, no 0050083-18.2009 e no
0076761-36.2010) sob a forma de antecedentes, exasperando a pena-
base demasiadamente em 1/2, cuja parcela, portanto, comporta
readequação para a fração de 1/6, perfazendo 2 anos e 4 meses de
reclusão.
Vale observar que, ainda que nenhuma das
quatro condenações definitivas tivesse sido atingida pelo período
depurador, podem ser perfeitamente rateadas entre reincidência e
maus antecedentes, assim sopesadas em fases distintas de aplicação
da pena, inclusive em consonância ao maciço entendimento adotado
pelos Tribunais Superiores, in verbis:
Habeas corpus. Falsificação de documento
público. Condenação. 2. Conduta atípica.
Falsificação
grosseira.
Revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório.
Análise inviável na via do habeas corpus. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
10
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência.
Paciente que apresenta duas condenações
definitivas, sendo uma utilizada como
circunstância judicial para fixação da pena-
base
e
outra
como
agravante
da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus
antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a
T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u. - grifamos)
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO
CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA.
PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em tela, a Corte estadual
afastou a possibilidade de se utilizar uma das
condenações anteriores com trânsito em
julgado
para
valorar
negativamente
os
antecedentes na fixação da pena-base, por
entender que as condenações anteriores só
poderiam ser utilizadas para majorar a sanção
na
segunda
fase
da
dosimetria,
pela
reincidência.
2. A jurisprudência deste Sodalício orienta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
11
se no sentido de que a existência de
diversas condenações definitivas autoriza o
reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu, uma vez que os fatos
utilizados para a exasperação de pena-base
não são os mesmos que autorizam a
majoração na etapa seguinte. (STJ, REsp
1753453/MG, 5a T., rel. Jorge Mussi, 23/10/2018,
v.u. grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
DIVERSAS
CONDENAÇÕES.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício orienta-se
no sentido de que a existência de diversas
condenações definitivas autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
12
AREsp 1310745/PI, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
18/10/2018, v.u. - grifamos)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA
SEÇÃO (ERESP No 961.863/RS). RESSALVA
DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA
ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA.
[...]
Esta Corte possui entendimento no sentido
de que não é ilegal e tampouco configura
bis in idem a utilização de condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
13
definitivas, anteriores e distintas, para
consideração
desfavorável
dos
antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 15/03/2018, v.u.
grifo nosso)
No
mesmo
prisma,
também
segue
o
posicionamento perfilhado por esta C. Câmara, destacando-se,
sobretudo, o teor do recente voto de lavra do des. Leme Garcia,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in litteris:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos
defensivo e ministerial. Insuficiência probatória.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade.
Condenação
confirmada.
Desclassificação para o crime de furto. Não
cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-
base. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações
transitadas
em
julgado,
podendo a excedente ser valorada a título
de
maus
antecedentes.
Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se
mostra adequado considerando a quantidade
de pena imposta e as circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
14
do acusado. Recurso ministerial parcialmente
provido e recurso defensivo improvido.
[...]
Nas duas primeiras fases, o i. magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante
Fernando por uma vez, aplicando o aumento
em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e
pelas certidões acostadas aos autos (fls.
69/80). Contudo, como bem observado pelo i.
Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de
Justiça,
o
acusado
ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, cujas
penas foram extintas há menos de cinco
anos, de modo que cabível o reconhecimento de apenas uma das
condenações definitivas como reincidência,
valorando-se a excedente a título de maus
antecedentes, para a exasperação da pena-
base. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
e
AMEAÇA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
da vítima corroborada por laudo pericial e
testemunhas. Dolo evidenciado. PENAS. Dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
15
reincidência. Condenações definitivas não
alcançadas pelo período depurador previsto
no art. 64, I do Código Penal. Possibilidade
de valoração de uma das condenações
como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61,
II "f", do CP, incidente somente com relação ao
crime de ameaça. Substituição e sursis não
cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u. - grifo nosso)
FURTO
Condenação
Inconformismo tão
somente quanto ao regime fechado imposto
Pena-base mantida no mínimo legal - Réu
reincidente
Reincidência não considerada
pelo juízo Ausente recurso ministerial Réu
portador
de
maus
antecedentes

Condenação definitiva por roubo e tráfico -
Regime
semiaberto
adequado
ao
caso
concreto - Recurso provido - (voto 36043).
[...]
Para tanto, expôs o d. sentenciante ostentar o
recorrente três condenações com trânsito
em
julgado
e,
para
efeito
de
maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
16
antecedentes, erigiu duas delas, relativas à
prática do delito de furto (processo n.o 970/14
7a Vara Criminal da capital, condenação
transitada em julgado em 12/08/15 fls. 168; e
processo n.o 1172/14 10a Vara Criminal da
capital, condenação transitada em julgado em
09/03/15, extinta a pena por indulto em
17/05/15), de modo que acertada a majoração
da básica pelos maus antecedentes. (Apelação
Criminal 0004739-23.2015.8.26.0153; rel. Newton
Neves; 17/04/2018; v.u. grifamos)
Como
cediço,
antecedentes
criminais
constituem circunstâncias do crime, sendo a reincidência, em sua
natureza jurídica, um antecedente criminal especialmente valorado
pelo legislador sob a forma de agravante, porque detectada antes do
fato, no período depurador de 5 anos, nos moldes do art. 64, I, do
Código Penal.
Logo,
ontologicamente,
antecedente
criminal e reincidência constituem o mesmo instituto. Eis por que
havendo uma hipótese de antecedente, cabível para gerar
reincidência, usa-se como agravante. Todos os demais, mesmo que
compreendidos no período de 5 anos antes dos fatos, devem ser
valorados como circunstâncias judiciais.
É para isso que o legislador deixou ao julgador
um leque aberto de circunstâncias no art. 59 do Código Penal: para
valer como critério residual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
17
Lembremos que as qualificadoras de um crime
podem ser várias, mas somente uma serve para qualificar. As demais
devem ser usadas como agravantes ou circunstâncias judiciais.
Por isso, a sobreposição de circunstâncias
como agravantes é um método que consagra, subrepticiamente, o bis
in idem. Seria o mesmo que considerar um motivo torpe como de
"muita intensidade" e, em lugar de fazê-lo agravar a pena em 1/6,
torná-lo mais severo, ensejando a exasperação em maior fração (1/5,
1/4, 1/3, dentre outras).
Na fase seguinte, andou bem o magistrado ao
compensar a agravante reincidência (condenação remanescente

processo no. 3005517-88.2013) com a atenuante da confissão
espontânea,
mantendo
a
pena
no
quantum
anteriormente
estabelecido, a qual torna-se definitiva à mingua de demais causas
modificadoras.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes , denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também
obsta
a
possibilidade
de
substituição,
consoante
devidamente fundamentado pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CAIO VILAR
RODRIGUES apenas para reduzir sua a reprimenda ao montante de 2
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000651-15.2018.8.26.0224 -Voto no
18
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator